Tribunal: TJSP
Processo: 1011571-32.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Pericia técnica realizada nos autos que apurou detalhadamente que o veículo apresentava mau uso por falta de manutenção adequada. Perda da garantia pleiteada.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Pericia técnica realizada nos autos que apurou detalhadamente que o veículo apresentava mau uso por falta de manutenção adequada. Perda da garantia pleiteada. Sentença mantida. Recurso desprovido.